Tribunal: TJMT
Processo: 1015254-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015254-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAIDES ALVES SOBRINHO SILVA - CPF: 460.105.301-30 (AGRAVANTE), FRANCISCO ALONSO DE JESUS - CPF: 931.808.961-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. IMÓVEL DECORRENTE DE PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO ESCORREITA. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PROGRAMA HABITACIONAL. CONCESSÃO DO IMÓVEL. LAVRATURA DE ESCRITURA COM FUNDAMENTO EM LEI DIVERSA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. EQUÍVOCO DO ENTE PÚBLICO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há como imputar ao beneficiário má-fé na hipótese em que ele comprova que adotou todas as medidas requeridas no programa municipal habitacional.

2. O fato da escritura pública ter sido lavrada com base em lei que a princípio não se aplicaria ao caso não tem o condão de invalidar a concessão do imóvel, mormente porque a concessão se materializou em momento anterior com a emissão da
Resolução no 072/2019/CMHIS
.

3. Decisão de origem mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Naide Alves Sobrinho da Silva,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação de reivindicatória
no

1001408-65.2020.8.11.0021
, movida por
Francisco de Alonso de Jesus,
que deferiu o pedido de tutela requerido na inicial para determinar que a requerida, ora agravante, no prazo de 10 (dez) dias, desocupe o imóvel localizado no loteamento “Cidade Universitária”, quadra C-02, no 24, registrado sob a matrícula no 9.252 do CRI de Água Boa/MT, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse.

A parte Agravante esclarece que o imóvel objeto da lide faz parte de um programa habitacional dirigido pela Prefeitura Municipal de Água Boa/MT, chamado de Programa Carta de Crédito FGTS
“Tô Feliz”,
regulamentado pelo Decreto Estadual no 8.187/2006. ”

(Id. 51173978, pág. 5)

Narra que, “antigo possuidor do referido imóvel, beneficiário do programa, era o Sr. Amilton Gertrudes de Alcantara. Segundo consta, há 03 (três) anos, a autora cuidava do Sr. Amilton, e frequentava rotineiramente sua casa para lhe ajudar com as questões domésticas e, em contrapartida, recebia dele alimentação, como forma de pagamento.

Porém, há aproximadamente 01 (um) ano e 10 (dez) meses o Sr. Amilton adoeceu, razão pela qual sua filha o levou até o Estado de São Paulo, para que pudesse se tratar. Nessa ocasião, autorizou que a autora tomasse posse do local e mantivesse ali sua residência.

Pouco tempo depois, o Sr. Amilton veio a óbito (certidão de óbito anexa) e seus familiares aceitaram que a Sra. Naides continuasse na posse do imóvel. “ (Id. 51173978, pág. 5)

Assevera que, o agravado, de posse de escritura pública outorgada pelo município de Água Boa/MT ajuizou ação reivindicatória com pedido de tutela de urgência requerendo a restituição do imóvel objeto da lide.

Afirma que, requereu informações acerca do procedimento administrativo que culminou com a escritura pública e em resposta foi informado, por meio do Ofício no 005/2020/CMHIS, subscrito pelo presidente do Conselho Municipal de Habitação,

que o imóvel faz parte do programa carta de crédito – operações coletivas – recurso do FGTS e que não foi objeto de venda, o que contraria a escritura pública, pois nela está afirmado que o agravado pagou o preço de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela propriedade do imóvel.

Sustenta que estão ausentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência na origem, porquanto os imóveis pertencentes ao programa habitacional carta de crédito – operações coletivas – recurso do FGTS, não podem ser objeto de venda. Assim, é evidente a dúvida quanto a regular propriedade do bem, o que afasta inclusive a utilização da ação reivindicatória como meio adequado para buscar a posse do presente imóvel, pois trata-se de ação de natureza petitória que tem como pressuposto essencial, dentre, outros a prova plena da propriedade.

Defende que, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida neste recurso de agravo de instrumento, porquanto a dúvida quanto à regularidade da aquisição do imóvel.

Requer seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a decisão agravada. No mérito requer a reforma de decisão agravada.

A liminar foi deferida (Id. 51365454).

A parte agravada interpôs agravo interno em face da decisão que deferiu a liminar (Id. 52094038). Na sessão da E. Primeira Câmar de Direito Privado realizada em 09 de setembro de 2020 o agravo interno foi desprovido (Id. 57325965).

O agravado se manifestou nos autos trazendo documentos (Id. 59685488). Instado a se pronunciar acerca dos documentos apresentados a parte agravante peticionou nos autos apresentando a sua manifestação (Id. 72972481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com fundamento nos elementos constantes dos autos, tenho que a parte agravante faz jus a justiça gratuita, assim,
defiro o benefício da justiça gratuita à agravante neste recurso
.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se está correta a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela requerido na inicial para determinar que a requerida, ora agravante, no prazo de 10 (dez) dias, desocupe o imóvel localizado no loteamento “Cidade Universitária”, quadra C-02, no 24, registrado sob a matrícula no 9.252 do CRI de Água Boa/MT, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse.

Pois bem,

Anoto que no caso dos autos tanto agravante como o agravado, são representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como são idosos e, a princípio, é possível concluir que são pessoas de alta vulnerabilidade social.

No mérito o recurso não procede.

Consta do ofício 005/2020/CMHIS subscrito por Isaque Silva Coelho, Presidente – CMHIS (Id. 51173992), enviado ao Dr. Paulo Sergio Silva de Queiroz, Defensor Público Substituto, que
não houve venda do imóvel
. Confira-se: “[...] os beneficiários não pagaram nada pelo imóvel, apenas assinaram o termo de cedência [...]”

Ao analisar a escritura pública que aparelha a inicial a ação reivindicatória (Id. 51173982, págs. 37 e ss), se verifica que teria ocorrido um pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, a princípio, colocaria em dúvida a forma de aquisição da propriedade.

Todavia, o agravado comprovou que a escritura pública foi emitida conforme o procedimento adotado pela Prefeitura Municipal de Água Boa que emitiu a escritura pública com fundamento na Lei Municipal no 1492 de 25 de outubro de 2019, que prevê no seu artigo 2o a base de cálculo para a cobrança de ITBI no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse contexto, ainda que a escritura pública tenha sido emitida com fundamento em lei que não se aplicaria ao caso, não verifico a existência de má-fé do agravado, mas sim o equívoco do ente público. Logo eventual nulidade do título deve ser buscada em ação própria como a própria agravante afirma em suas razões.

E digo que não há má-fé do agravado porque ele tomou todas as providências que lhe cabiam para que fosse contemplado com a casa objeto destes autos por meio do Programa Habitacional Carta de Crédito FGTS “Tô Feliz” idealizado pela Secretaria de Habitação do Município de Água Boa/MT.

Tanto é assim que a Comissão Municipal de Habitação de Água Boa-MT, por meio de Resolução no 072/2019/CMHIS transferiu o imóvel objeto da lide para o agravado.

Nesse contexto, o fato de a escritura pública ter sido lavrada com base em lei que a princípio não se aplicaria ao caso não tem o condão de invalidar a concessão do imóvel, mormente porque a concessão se materializou em momento anterior com a emissão da
Resolução no 072/2019/CMHIS
.

Por outro lado, a agravante sequer comprovou que se inscreveu no Programa Habitacional Carta de Crédito FGTS “Tô Feliz” da Secretaria de Habitação do Município de Água Boa/MT, de forma que reconhecer que ela tem direito a posse do imóvel significa frustrar o próprio objetivo do programa em questão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e,
revogo a liminar
anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021